Tribunal: TJPA
Processo: 0802070-35.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802070-35.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRABALHO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. VÍNCULO QUE PERDUROU POR MAIS DE 10 ANOS.
ART. 37, § 2º, CF/88. NULIDADE DA CONTRAT
AÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS.

1. Preliminar rejeitada. A suspensão determinada na ADI n.º 5090/DF não atinge o presente feito, uma vez que a referida ADI versa sobre o índice que deve ser utilizado na correção monetária dos saldos das contas do FGTS, enquanto na espécie não houve depósito de tal verba a ser corrigido.

2. A documentação juntada aos autos pelas partes comprova a contratação da Apelada pela Prefeitura Municipal de Parauapebas para o exercício do cargo de auxiliar de serviços gerais, tendo o vínculo perdurado de 02/01/2006 a 31/07/2018.

3. Em decorrência da inobservância do requisito de “necessidade temporária de excepcional interesse público” (art. 37, IX, da CF/88), resta incontroversa a nulidade da contratação.

4. O STF pacificou o entendimento jurisprudencial quanto ao direito ao levantamento dos depósitos do FGTS na hipótese de contratação temporária nula, definindo que o prazo prescricional para a cobrança é quinquenal (Temas 916 e 608 de Repercussão Geral).

5. Uma vez que o STF reconheceu o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS, se estes nunca foram efetuados, o montante apurado em liquidação de sentença deverá ser pago diretamente ao apelado, e não depositado em conta vinculada. Precedentes deste Tribunal.

6. Inexistem reparos a serem feitos na sentença de piso.

7.
Recurso de Apelação conhecido, mas não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a sentença prolatada pelo Juízo da VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE
PARAUAPEBAS
que, nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA ajuizada por MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ARAUJO, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese, a autora da ação, ora Apelada, alega em sua exordial (ID 11731481) ter sido admitida pelo Município de Parauapebas, ora Apelante, em
02/01/2006, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, sem concurso público regular, aduzindo que em 31/07/2018 teve seu contrato de trabalho rompido sem justa causa. Sustentou que a Apelante não realizava o recolhimento da verba FGTS de 8% sobre os rendimentos do trabalhador, incluindo horas extras, 13º salários e férias, pugnando pela
condenação do Município reclamado ao pa
gamento das parcelas de FGTS referente ao período trabalhado.
Juntou documentos.

Foi apresentada CONTESTAÇÃO (ID
12027518
) pela parte requerida, tendo a Municipalidade sustentado, em síntese, a
falta de pressuposto processual, prescrição quinquenal, higidez jurídica do contrato de trabalho e ausência de previsão legal das verbas pleiteadas em face do regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e Município.

Após regular processamento do feito, foi prolatada SENTENÇA (ID
12027527
) que julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos:

(...)

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO a ré a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Correção monetária e juros de mora nos termos do REsp nº. 1.495.146, considerando tratar-se de condenação relacionada com verbas de servidores e empregados públicos. Ressalto, que o marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga e do juros de mora a partir da efetiva citação válida do requerido.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de
sentença (art. 85, §4º, II do CPC).

(...)

Inconformado, o Município de Parauapebas inte
rpôs Recurso de
APELAÇÃO
(ID 12027528), requerendo, preliminarmente, que seja determinada a suspensão do presente processo, uma vez que versa sobre a matéria ora debatida, sobrestando o andamento até julgamento final da ADI nº 5090/DF pelo STF. No mérito,
sustentou: i) ausência de previsão legal das verbas pleiteadas em face do regime estatutário que regeu a relação entre a requerente e
o
Município: ii) higidez jurídica do contrato administrativo;

iii)
violação ao art.

37, §

2º
da CF/88 e inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Discorre
u, ainda,
sobre a natureza jurídica do FGTS e seus consectários
. Por fim, requer
eu

acolhimento da preliminar de suspensão do processo até que a Suprema Corte se posicione, definitivament
e, acerca da rentabilidade do FGTS e, no mérito, que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Não foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no duplo efeito e
determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Cível do
Ministério Público, para exame e pronunciamento, que se
absteve de opinar por ausência de interesse público primário, consoante ID 12254376.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

Inicialmente, cabe analisar o pedido preliminar de suspensão do presente processo.

Como cediço, o Ministro Roberto Barroso, de fato, determinou na ADI nº 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

No entanto, no caso dos autos, verifica-se que a ação principal pleiteia a nulidade da contratação temporária e, consequentemente, o direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade, portanto, a matéria dos autos não guarda similitude com a matéria a ser definida na ADI n.º 5.090/DF, de modo que não há que se falar em suspensão do processo principal.

Em casos análogos, envolvendo o mesmo Município, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO CONTRATO DE SERVIDOR TEMPORARIO E DETERMINOU O PAGAMENTO DE FGTS. SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA PELO STF NOS AUTOS DA ADI 5090/DF. INCABIVEL NA ESPECIE. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO MEDIANTE DEPOSITO EM CONTA VINCULADA. AUSENCIA DE ABERTURA DE CONTA NO NOME DO AGRAVADO. PAGAMENTO DIRETO A PARTE. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR) PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CONSECTARIOS LEGAIS NOS TERMOS DOS JULGAMENTOS PARADIGMAS PELO C. STF (TEMA 810) E C. STJ (TEMA 905). RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ADI nº 5090/DF questiona a constitucionalidade da Taxa Referencial para fins de correção monetária do FGTS, quando este for depositado. No caso, a ação principal versa acerca da nulidade da contratação temporária e o consequente direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade. Logo a matéria dos autos não guarda similitude com a matéria da ADI mencionada, sendo incabível a eventual suspensão do processo principal; 2. O ente municipal não providenciou a abertura da conta vinculada em nome da parte agravada justamente por entender indevido o recolhimento do FGTS na espécie. Assim, considerando a particularidade do caso e

(TJ-PA - AI: 08126874320228140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/03/2023)

AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A MATÉRIA DOS AUTOS E A MATÉRIA A SER DEFINIDA NA ADI 5.090/DF. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AO TEMA 905. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pedido de sobrestamento do feito. O Ministro Roberto Barroso determinou na ADI nº 5.090/DF a suspensão, até o julgamento do mérito da matéria pelo Plenário, de todos os processos que tratem da correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela Taxa Referencial (TR), a fim de ser julgado, em caráter definitivo, a rentabilidade do FGTS, uma vez que estaria ocasionando enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). 2. Ausência de similitude entre a matéria da Ação principal (nulidade da contratação temporária e Direito à percepção do FGTS nunca depositado pela Municipalidade) com a matéria a ser definida na ADI n.

(TJ-PA - APL: 08009699420208140040, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/12/2022)

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento em decisão do Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5.090/DF ID20176431. (...) O debate da matéria nos autos da aludida ADI 5.090/DF versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, a matéria sob exame do juízo é o direito do servidor público temporário aos valores relativos ao FGTS que, em tese, nunca foram depositados pelo Município empregador, portanto, matéria vinculada ao Tema 810 de Repercussão Geral do STF que não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. Assim, concedo o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, devendo os autos do processo n. 0800034-54.2020.8.14.0040 serem conclusos novamente ao gabinete do juiz para a instrução processual pertinente.

(TJPA, processo n.º 0811676-47.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 26.11.2020). (grifo nosso).

Ultrapassada a preliminar, passo a analisar o mérito.

Extrai-se dos autos que a Apelada prestou serviços para o Município de Parauapebas no período de janeiro de 2006 a julho de 2018, na função de auxiliar de serviços gerais, tendo a contratação se dada por meio de contrato temporário.

O argumento de
ausência de previsão legal da verba (FGTS) pleiteada se volta para a análise do direito ou não do reconhecimento de FGTS devido à autora ter sido servidora pública contratada de forma temporária.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público. O reconhecimento se deu no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 596.478 e nº 705.140, por meio dos quais se firmou o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos. Cito as ementas de tais julgamentos:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Desse modo, foi reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.164-41/2001. Tem-se, ainda, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade.

Ressalte-se que as decisões dos Recursos Extraordinários nº 596.478 e nº 705.140 garantem às pessoas contratadas sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito e levantamento do valor referente ao FGTS e ao saldo de salário, considerando a nulidade do contrato, em razão das violações aos dispositivos legais e constitucionais. Contudo, não delimita o regime de contratação, ou seja, denota-se que pode ser celetista ou estatutário. Nessa senda, a decisão não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta. Ademais, possui efeito vinculante,
erga omnes
e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Destaco que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA,
interposto pelo Estado do Pará, a Ministra Carmen Lúcia reconheceu a incidência do art.
19-A
da Lei
8.036
/1990, aplicando o mesmo precedente. Segue a decisão,
verbis,
com grifos apostos.

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 6.
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
. (STF, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA. DJe 05/05/2016).”

Assim, verifico que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, inc. IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS, sem incidência de multa.

O STF definiu, por meio do julgamento do ARE nº. 709.212/DF, o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas pelos empregadores e ou tomadores de serviço. Na espécie, extrai-se que a ação foi ajuizada em 12/11/2019, aplicando-se o prazo prescricional de 05 anos. Logo, a Apelada tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Dessa forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Por fim, é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público por mais de 10 (dez) anos sem a devida aprovação em concurso público. Contudo, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, a Apelada faz
jus
ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, observando a prescrição com relação as parcelas vencidas há mais de 05 anos da propositura da ação.

Por todo o exposto, conheço o recurso de APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão apelada em sua integralidade.

É como voto.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/11/2023